Tribunal: TJES
Processo: 5019387-12.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019387-12.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ANA CRISTINA DE SOUZA HECHER
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5019387-12.2022.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDA: ANA CRISTINA DE SOUZA HECHER

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
ANA CRISTINA DE SOUZA HECHER,
em face de
BANCO BRADESCO SA
, na qual a parte Autora alega, em síntese, que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário referentes a empréstimo não contratado. Pediu, então, a concessão de tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão dos descontos e, ao final, a confirmação desse pedido e a condenação do réu à restituição em dobro do que foi descontado e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 4889501), o Requerido arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial, além de impugnar a assistência judiciária gratuita. No mérito, aduz que foi celebrado contrato de empréstimo entre a autora e o Banco Pan, o qual lhe foi cedido, além de que inexiste dano indenizável. Pugna, enfim, pela improcedência dos pedidos iniciais e pela condenação da autora e de seu advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso (ID. 4889530) resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC,
julgo procedentes
os pedidos autorais para, reconhecendo a nulidade do contrato de empréstimo de nº 322950949-6, cujas parcelas são de R$ 16,00, revogar a decisão de Id. 18253977, determinando a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor

relativos à referida avença.

Outrossim, condeno o réu à devolução em dobro de todas as parcelas já descontadas, corrigidas monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data de cada desconto (STJ, Súmula nº 43), e ao pagamento à autora de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por dano moral, corrigidos pela taxa SELIC a partir desta data (STJ, Súmula nº 362).

Irresignada, a parte Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4889533) sustentando a regular contratação do empréstimo pela Recorrida, mediante contrato por ela assinado acostado nos autos; ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva, vez que não cometeu nenhum ilícito; da excludente de responsabilidade em razão da inexistência de defeito na prestação de serviço, bem como sustenta a inexistência de danos morais. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado e determinação de que a restituição dos valores ocorra de forma simples, ante a ausência de má-fé.

A parte Autora, ora Recorrida, apresentou contrarrazões (ID. 4889589) ao recurso, objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo pela reforma parcial da sentença guerreada.

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais e que a restituição do indébito seja feita de forma simples.

Ocorre que, no recurso inominado, o Recorrente alega
regularidade na contratação do empréstimo pela Recorrida, e para comprovar o alegado, acosta nos autos o contrato por ela assinado.

Entretanto, tendo em vista que o contrato foi acostado aos autos somente no contexto recursal, ultrapassada a fase instrutória, tenho que observar que tal situação configura inovação à lide, e por isso, há impossibilidade de apreciação da tese.

Assim, acompanhando o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, torna-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal. Nesse sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo.
2- Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019 )

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
3- A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa.
4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020)
.

Ademais, coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Diante disso, pelos motivos expostos, não se configura a excludente de
culpa exclusiva de terceiros
, na medida em que a fraude que ensejou a contratação de empréstimo consignado tornou-se prática corriqueira, fato previsível, inerente ao risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, que não é capaz de romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, não afasta a responsabilidade objetiva pelo acidente de consumo.

A propósito, a Súmula 479 do STJ dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, é imperioso o reconhecimento de que os descontos impugnados pela autora, uma vez decorrentes de contratação maculada de vício de vontade e, portanto, nula, são indevidos, devendo ser acolhidos os pedidos iniciais para reconhecer a inexigibilidade dos descontos e para a restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da requerente.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do Recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, no que tange a restituição dos valores, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido, ora Recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro. Portanto, diante da ausência de má-fé, dou parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença e determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando parcialmente a sentença, apenas para determinar a
restituição simples
dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação. Deixo de condenar
o Recorrente ao pagamento de verba sucumbencial, ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)